Tribunal: TJSP
Processo: 0000101-24.2020.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Processo penal – Prisão preventiva – Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal Revisão da necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias – Prazo não absoluto – Precedentes jurisprudenciais – Custódia justificada na sentença condenatória – Ausência de ilegalidade – Preliminar rejeitada;
Furto qualificado e falsa identidade – Prisão em flagrante – Materialidade bem comprovada –

Ementa:
Processo penal – Prisão preventiva – Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal Revisão da necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias – Prazo não absoluto – Precedentes jurisprudenciais – Custódia justificada na sentença condenatória – Ausência de ilegalidade – Preliminar rejeitada;
Furto qualificado e falsa identidade – Prisão em flagrante – Materialidade bem comprovada – Autoria – Confissão judicial – Palavra da vítima e testemunhas – Prova suficiente;
Furto qualificado – Acusado que transportou caminhão para outro estado da federação – Fato descrito na denúncia – Incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 5o, do Código Penal – Correção da classificação jurídica do fato na sentença – Hipótese de emendatio libelli;
Falsa identidade – Exercício da autodefesa – Conduta típica – Dolo caracterizado – Exegese da Súmula no 522, do Superior Tribunal de Justiça – Condenação mantida;
Furto e falsa identidade – Pena base – Redução - Necessidade – Compensação da reincidência com a confissão espontânea – Possibilidade – Inexistência de preponderância entre estas circunstâncias – Regimes mantidos – Recurso provido em parte, com alteração, de ofício, do dispositivo da sentença para correção da capitulação jurídica pela qual o réu foi condenado.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
Registro: 2020.0001002651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000101-24.2020.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante TIAGO
MONTEIRO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para corrigir erro material no dispositivo da sentença para
constar que Tiago Monteiro de Souza foi condenado, como incurso no art. 155, § 5o, e
art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal e reduzir sua pena de para 3 anos
e 9 meses de reclusão, em regime fechado e 3 meses e 22 dias de detenção em regime
semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
Processo penal – Prisão preventiva – Art. 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal
Revisão da necessidade da custódia cautelar a cada
90 dias – Prazo não absoluto – Precedentes
jurisprudenciais – Custódia justificada na sentença
condenatória
–
Ausência
de
ilegalidade
–
Preliminar rejeitada;
Furto qualificado e falsa identidade – Prisão em
flagrante – Materialidade bem comprovada –
Autoria – Confissão judicial – Palavra da vítima e
testemunhas – Prova suficiente;
Furto qualificado – Acusado que transportou
caminhão para outro estado da federação – Fato
descrito na denúncia – Incidência da qualificadora
prevista no art. 155, § 5o, do Código Penal –
Correção da classificação jurídica do fato na
sentença – Hipótese de emendatio libelli;
Falsa identidade – Exercício da autodefesa –
Conduta típica – Dolo caracterizado – Exegese da
Súmula no 522, do Superior Tribunal de Justiça –
Condenação mantida;
Furto e falsa identidade – Pena base – Redução -
Necessidade – Compensação da reincidência com a
confissão espontânea – Possibilidade – Inexistência
de preponderância entre estas circunstâncias –
Regimes mantidos – Recurso provido em parte, com
alteração, de ofício, do dispositivo da sentença para
correção da capitulação jurídica pela qual o réu foi
condenado.
Vistos.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
TIAGO MONTEIRO DE SOUZA, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. José Oliveira Sobral Neto, da Vara
Única da Comarca de Caconde, como incurso no art. 155, caput e art. 307,
todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 anos, 3 meses e 22 dias
de reclusão e 5 meses e 1 dia de detenção, em regime fechado (fls. 193/207).
Isso porque, no dia 1o de novembro de 2019, em
horário incerto, na Rua Liberdade, no 1, na cidade de Caconde, subtraiu para
si um caminhão Mercedes-Benz/LA 1113, placas BUS-7277/Caconde-SP, de
propriedade de Clélio Moreira de Araújo, conduzindo-o até o estado de
Minas Gerais.
Além disso, no dia 4 de novembro de 2019, durante
à tarde, na Via Veneto, bairro Jardim dos Italianos, na cidade de Monte Santo
de Minas, estado de Minas Gerais, atribuiu-se falsa identidade para obter
vantagem em proveito próprio.
Inconformada recorre a Defesa sustentando a
ilegalidade da prisão, por inobservância do disposto no art. 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição do réu
por insuficiência de provas. Além disso, alega que a conduta prevista no art.
307, do Código Penal é atípica e, finalmente, sustenta a ilegalidade da
emendatio libelli em relação ao crime de furto, tudo justificando a redução
das penas e a fixação do regime aberto, por aplicação da detração penal (fls.
210/219).
Recebido o recurso (fls. 220), vieram aos autos as

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
contrarrazões (fls. 224/228).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 254/290).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Tiago Monteiro
de Souza contra a r. sentença de fls. 193/207, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 155, caput e art. 307, c.c. o art.
69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 anos, 3 meses e 22
dias de reclusão e 5 meses e 1 dia de detenção, em regime fechado.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
inicialmente rejeitar a matéria preliminar arguida pela Defesa, no sentido de
que a prisão é ilegal, por inobservância do disposto no art. 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal.
Como se sabe, os prazos impostos para a realização
dos atos processuais não são absolutos, ao contrário, são suscetíveis de algum
alargamento, sem que isso caracterize constrangimento ilegal.
Afinal, esses prazos devem ser adequados não só à
realidade atual, mas, principalmente, às peculiaridades de cada processo, a
ponto de ser tolerável alguma demora. Bem por isso, o que torna ilegal a
manutenção da prisão por tempo superior ao desejado é a demora
injustificada, por ato negligente da autoridade judiciária, que não acontece
por ato da própria parte, ou causado por providência que era do interesse dela,
de sua defesa e do devido processo legal.
Até por isso, a revisão da necessidade da prisão
preventiva a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
de Processo Penal, é providência que não tem prazo fatal.
Nesse sentido, vem decidindo o Col. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE.
REAVALIAÇÃO
PERIÓDICA
DOS
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART.
316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA
DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mérito da impetração originária não
foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691
do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão
flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador. 2. A nova
redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos
fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90
dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso
na execução deste ato não implica automático reconhecimento da
ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado
cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos
processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de
maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF),

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora,
a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora
irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes
andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem
impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não
pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo
Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o
acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso
de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente
está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle
da pandemia. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC
588.513/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
30/06/2020, DJe 04/08/2020);

“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA
691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NECESSIDADE
DE
REAVALIAR
A
PRISÃO
CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. RÉU COM
REGISTRO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. RISCO
DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) Além disso, com o fim de assegurar que
a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela
Lei no 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o
magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão,
mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4.
Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional
excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o
reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no
reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada
pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar
retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo
que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da
presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos
termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo
peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica
automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata
colocação do custodiado cautelar em liberdade. (...) 9. Na interpretação das
instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária, as circunstâncias que
envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção
da ordem pública e para a devida instrução probatória. 10. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).
Por aqui, o acusado foi condenado pelos crimes de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
furto e falsa identidade ao cumprimento da pena total de 4 anos, 3 meses e 22
dias de reclusão e 5 meses e 1 dia de detenção, e o Magistrado trouxe
fundamentação adequada a propósito da manutenção da prisão, pois ao negar
o direito de recorrer em liberdade, considerou a natureza dos delitos, a
quantidade de pena imposta e a sua multireincidência.
Bem por isso, não havendo nenhuma circunstância
que represente ilegalidade na manutenção da prisão do réu, fica afastada esta
preliminar arguida.
No mérito, cumpre reconhecer que a pretendida
absolvição era mesmo impossível.
A materialidade restou bem comprovada pelos
boletins de ocorrência de fls. 17/23, 37/42 e 54/55, ficha de vistoria de fls.
35/36, laudo pericial de fls. 49/51 e auto de avaliação de fls. 134, enquanto a
autoria ficou demonstrada pela prova oral.
De fato, o acusado foi preso em flagrante no interior
de Minas Gerais e, sempre que ouvido, confessou a realidade dos crimes,
afirmando que encontrou o caminhão com as portas destravadas na cidade de
Caconde, interior de São Paulo, e resolveu subtraí-lo, deslocando-se com ele
até as cidades de Poços de Caldas e Monte Santo de Minas, no Estado de
Minas Gerais e São José do Rio Pardo, em São Paulo. Entretanto, foi
abordado pelos policiais militares e se fez passar pelo seu irmão, porque tinha
receio de ser preso, na medida em que sabia que havia mandado de prisão
expedido em seu desfavor (fls. 9/10 e registro audiovisual).
Ora, a confissão judicial é elemento importantíssimo
de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais, que

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
tornem duvidoso o seu valor. Assim, na medida em que coerente e com apoio
em outros elementos de convicção, o que cumpre é dar valor absoluto à
confissão, pois ninguém iria assumir a autoria de crimes tão graves se
efetivamente não os tivesse cometido.
Como já se decidiu, "...a confissão judicial
espontânea, sem margem para divagações doutrinárias ou tertúlias
hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de prova. Apenas incomum
circunstância, por aqui inexistente, que lhe evidencie a insinceridade,
justifica sua recusa." (TJSP, Apelação criminal no 993.08.043793-9, 4a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 09 de
setembro de 2008).
De qualquer forma, a confissão do réu encontrou
apoio nas palavras dos policiais militares Adilson Donizete de Carvalho e
Ivan Aparecido Ferreira, que abordaram o réu, que se identificou como Pedro
Henrique, mas depois acessaram seu documento e ele confessou os delitos
(fls. 3/6 e registro audiovisual).
Além disso, a testemunha Angélica Aparecida
Benedicto, companheira do apelante, confirmou que ele tentou se passar por
outra pessoa, quando abordado pelos policiais, confessando, posteriormente,
a autoria dos crimes (fls. 9/10), ao passo que a vítima confirmou a realidade
do furto (fls. 52/53 e registro audiovisual).
Portanto, a confissão do acusado veio corroborada
pelo restante da prova oral, razão pela qual, ao contrário do que sustenta a
Defesa, a condenação do acusado era mesmo de rigor.
E, em relação furto, importante destacar que o

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
Magistrado agiu com acerto, quando aplicou a emendatio libelli e reconheceu
a qualificadora prevista no art. 155, § 5o, do Código Penal.
Afinal, ficou bem demostrado que o acusado
subtraiu o caminhão em São Paulo e o conduziu até Minas Gerais e, como a
denúncia expressamente descreveu esta circunstância, ainda que não tenha
feito referência ao dispositivo legal, é possível a reclassificação da conduta
se, como é sabido, o réu se defende dos fatos.
Nesse sentido, é o entendimento do Col. Superior
Tribunal de Justiça:
“Nos termos da jurisprudência assente deste
Sodalício, o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida na
denúncia. Logo, o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da
prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e
provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito
na inicial acusatória merece outra definição jurídica e, valendo-se da
emendatio libelli, conforme disposto no art. 383 do Código de Processo
Penal, aplicará o adequado tipo penal à conduta perpetrada. 2. Agravo
improvido.” (AgRg no AREsp 1478061/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019).
Tampouco há como reconhecer a atipicidade quanto
ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, sob a alegação de que o réu
pretendia exercer seu direito à autodefesa, pois sua ação era apta a enganar os
policiais, que só descobriram sua verdadeira identidade quando tiveram
acesso ao documento original de identificação.
É a orientação sedimentada no Col. Superior

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
Tribunal de Justiça:
"A Sexta Turma deste Superior Tribunal de
Justiça, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
firmou a compreensão de que tanto a conduta de utilizar documento falso
como a de atribuir-se falsa identidade, para ocultar a condição de foragido,
caracterizam, respectivamente, o crime do art. 304 e do art. 307 do Código
Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa. 3. No caso, conforme
depreende-se do acórdão atacado, o paciente utilizou-se de carteira de
identidade falsa, com o propósito de ocultar que era foragido do sistema
penitenciário, estando, portanto, caracterizada a tipicidade da conduta. 4. A
teor do art. 304 do Código Penal, aquele que faz uso de qualquer dos papéis
falsificados e alterados, a que se referem os arts. 297 e 302, comete o crime
de uso de documento falso." (HC 287.350/SP, Rel. Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 03/12/2014).
O enunciado da Súmula no 522, do Col. Superior
Tribunal de Justiça resume esse entendimento: “A conduta de atribuir-se
falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação
de alegada autodefesa”.
Sendo esta a hipótese dos autos, indiscutível o acerto
da sentença, restando analisar as penas impostas.
Nesse mister, o que se percebe é que, de fato, o
apelante é possuidor de péssimos antecedentes (três condenações por furto
transitadas em julgado – processos no 0001480-44.2017; 0002879-45.2016; e
0001532-74.2017 – fls. 119/120), mas, mesmo assim, a pena base foi
estabelecida com certo exagero, melhor se adequando ao caso concreto o

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
aumento na fração de 1/4, resultando em 3 anos e 9 meses de reclusão para o
crime de furto e 3 meses e 22 dias de detenção para o delito de falsa
identidade.
Na segunda fase, as reprimendas foram novamente
majoradas, consideradas a presença da agravante da reincidência em crime de
furto qualificado (processo no 0003189-51.2016 – fls. 123) e a atenuante da
confissão espontânea.
Acontece que era caso de compensação integral da
agravante com a atenuante, pois segundo o entendimento jurisprudencial
dominante, essas circunstâncias são igualmente preponderantes.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, após discutir o Tema Repetitivo no 585, firmou a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência. 2. Recurso especial provido”. (REsp 1.341.370/MT, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe
17/04/2013).
Esse entendimento, aliás, está consolidado no
âmbito da 5a e 6a Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA.
SEGUNDA
FASE.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
A

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP
N. 1.154.752/RS. (...) A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o
EREsp n. 1.154.752/RS, uniformizou o entendimento de que a atenuante da
confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da
reincidência, ao reconhecer que as causas devem ser igualmente valoradas.
(...) Precedentes. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício para reduzir as penas impostas ao paciente para 1 ano e 2 meses de
reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 11 dias-multa”. (HC
459.294/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018);
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
COM
AGRAVANTE
DE
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se a
confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e
fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65,
III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido
espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior
retratação. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo
1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente
preponderantes,
pelo
que
devem
ser
compensadas.
3.
Para
o
reconhecimento da reincidência são necessários os seguintes pré-requisitos:

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
a) a condenação, por crime, com trânsito em julgado anterior à prática do
novo delito; b) não superação do prazo de cinco anos entre a data do
cumprimento da pena relativa ao crime anterior, ou a declaração de
extinção de sua punibilidade; e c) prática do novo delito. Reincidência não
reconhecida. 4. Agravo regimental não provido. Provimento alterado para
fixar a nova pena”. (AgRg no REsp 1567351/RS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
E o entendimento prevalece mesmo no caso de
reincidência específica:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
ROUBO
SIMPLES.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
PARCIAL.
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE.
SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
ÚNICA
CONDENAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
FRAÇÃO DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME
INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA
APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. MATÉRIA
NÃO ENFRENTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) III - Na espécie, a incidência da atenuante
prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, independe se a confissão foi
integral ou parcial, especialmente quando utilizada para fundamentar a
condenação. Incidência da Súmula n. 545/STJ. IV - A col. Terceira Seção
deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." V -
Na hipótese, não obstante seja o paciente reincidente específico, entendo
que podem ser compensadas a agravante da reincidência (específica) com a
atenuante da confissão espontânea, mormente se considerada a ausência de
qualquer ressalva no entendimento firmado por ocasião do julgamento do
recurso especial repetitivo sobre o tema. (...) Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência,
redimensionando a pena do paciente para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e
19 (dezenove) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”
(HC 365.963/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em
11/10/2017, DJe 23/11/2017).
Desse modo, compensada a reincidência do réu com
a atenuante da confissão espontânea, as penas ficam inalteradas nesta fase,
tornando-se definitivas, na ausência de circunstâncias modificadoras.
No mais, tratando-se de réu portador de maus
antecedentes e reincidente específico, o regime inicial fechado para o furto se
mostra justo e suficiente à reprovação da conduta, observando que a
reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (art. 44, do Código Penal). Além disso, sendo o crime de
falsa identidade apenado com detenção, o regime só poderá ser o semiaberto.
Anote-se que a despeito do disposto no art. 387, §2o,
do Código de Processo Penal, a possibilidade de progressão de regime

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-24.2020.8.26.0103 - Caconde
Apelante: Tiago Monteiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19589
depende, além do lapso temporal legalmente exigido, da apreciação dos
requisitos subjetivos para a concessão do benefício, o que indica que a análise
só poderia ser feita em sede de execução.
Por fim, cumpre corrigir a capitulação legal dos
crimes no dispositivo da sentença, para constar que o réu foi condenado como
incurso no “art. 155, § 5o e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código
Penal”, e não no “art. 155, caput, e art. 307, na forma do art. 69, todos do
Código Penal”.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão anotando-se que
permanecem presentes os motivos que ensejaram a custódia cautelar,
notadamente em face da confirmação da condenação.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para corrigir erro material no
dispositivo da sentença para constar que Tiago Monteiro de Souza foi
condenado, como incurso no art. 155, § 5o, e art. 307, na forma do art. 69,
todos do Código Penal e reduzir sua pena de para 3 anos e 9 meses de
reclusão, em regime fechado e 3 meses e 22 dias de detenção em regime
semiaberto.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR